Tribunal: STF
Processo: HC 266217
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.029.806/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 23 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de extorsão majorada na forma tentada (art. 158, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal), extorsão majorada (art. 158, § 1º, do CP), supressão de documento (art. 305 do CP) e falsificação de sinal público (art. 296, § 1º, III, do CP); e (b) 7 meses e 6 dias de detenção pelo cometimento do delito de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia:



    [...] durante toda a empreitada criminosa acima narrada, os DENUNCIADOS, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnos entre si e com outros elementos não identificados, fizeram uso indevido de logotipos e símbolos identificadores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, utilizando uniformes e distintivos identificadores da PCERJ, além de se apresentarem às vítimas como policiais lotados na DDSD – Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, atribuindo-se, desta feita, falsa identidade, com vistas à obtenção das vantagens indevidas e a causar danos às vítimas. 



    [...]



    Registre-se que, em todas as situações narradas, os denunciados e seus comparsas ostentavam armas de fogo.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para “fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena de detenção”. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes temos: 



    1. Nulidade da prova de reconhecimento fotográfico, por inobservância dos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal [...]; Nulidade no reconhecimento pessoal em sede Judicial, pois trata-se de prova derivada/viciada, em tornar imprestável para fundamentar uma condenação; 



    2. Nulidade da sentença, tendo em vista a utilização de elementos produzidos em sede policial com valor de produção de prova em Juízo, fato não corrido por comprovação de silêncio do corréu em fase judicial; 



    3. Requer a absolvição do Réu por falta de provas, não tendo o Ministério Público demonstrado ter o Réu concorrido para infração penal (artigo 386, V, do CPP);



    4. Que os crimes de extorsão (158, §1º c/c art. 14, II, artigo 158, §1º - duas vezes – Vítimas José, Richard e Antônio), ante a ineficácia do meio subjetivo empregado (grave ameaça), pois não foi capaz de causar qualquer dano temerário as vítimas, que seja o Réu absolvido conforme artigo 386, III do CPP; 



    5. Que seja reconhecido ausência designo de vontades no delito art. 158, § 1 CP contra a vítima José Carlos Roberto da Fonseca, portanto, absolvição no concerne especificamente a este delito; 



    6. Que seja reconhecido a tentativa no delito do art. 158, § 1 do CP, em face da vítima José Carlo, Richard e Antônio. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria suscitada nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 



    O agravo regimental deixa de impugnar especificamente o fundamento prejudicial da decisão monocrática relativo à inadequação do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. Limita-se a sustentar a existência de ilegalidade manifesta que justificaria a concessão de ordem de ofício, sem enfrentar o óbice da substitutividade.



    [...]



    Ainda que se admitisse o exame dos capítulos efetivamente impugnados (art. 155 CPP e art. 226 CPP), não se verifica ilegalidade manifesta.



    A condenação está lastreada em amplo conjunto probatório judicial formado por depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos sob contraditório, imagens de câmeras de vigilância, apreensões confirmadas por policiais e prisão em flagrante do corréu. Trata-se de elementos autônomos suficientes para sustentar o decreto condenatório independentemente de eventual irregularidade nos reconhecimentos, conforme orientação do Tema 1.258 da Terceira Seção. 



    As teses subsidiárias de tentativa, consunção e continuidade delitiva demandariam revolvimento fático-probatório incompatível com a via do habeas corpus.



    Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se que não houve prévio debate, no Órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE.. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)



    No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado de provas, em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente, pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente